Tribunal: TJMT
Processo: 0001565-21.2008.8.11.0039
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001565-21.2008.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS - CPF: 488.639.201-68 (EMBARGANTE), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LUCROS CESSANTES E DANO ESTÉTICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Recurso de Apelação e manteve sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso e condenou-o ao pagamento de danos materiais emergentes e danos morais. A embargante alega omissão e contradição quanto à análise de lucros cessantes e dano estético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição na análise dos lucros cessantes; (ii) apurar se houve omissão ou contradição quanto ao reconhecimento do dano estético.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos lucros cessantes, concluindo pela ausência de comprovação dos rendimentos que a embargante teria deixado de auferir.

4.

Quanto ao dano estético, o laudo pericial aponta a existência de cicatriz residual sem comprometimento funcional, e o dano não é significativo para ensejar reparação.

5.

Não se constatam os vícios apontados pela embargante, sendo certo que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, sendo vedada a rediscussão do mérito da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 339; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS

em face do acórdão visto no id. 251615155 o qual, por unanimidade, seguindo o meu voto, desproveu o seu Recurso de Apelação para manter a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Compensação por Danos Extrapatrimoniais interposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença julgou parcialmente os pedidos para condenar o Estado ao pagamento da
quantia de R$ 10.000,00 a título de dano extrapatrimonial (moral) e da quantia de R$ 1.005,00 a título de dano material (emergente), acrescido de juros e correção monetária, em decorrência do acidente de trabalho sofrido
(id. 196370485).

Em suas razões recursais, a embargante
alega a existência de omissão e contradição quanto à análise dos lucros cessantes e do dano estético. Sustenta que ficou comprovado pelos contracheques e portarias os valores e períodos que deixou de receber durante o afastamento, além do que o Laudo Pericial comprovou a existência de cicatriz deixada no tornozelo esquerdo.

Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição
(id. 253710652)
.

Sem contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO (id. 258286690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS
contra o acórdão de id. 251615155, que negou provimento à sua Apelação e manteve a sentença de primeiro grau. A decisão embargada reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado, condenando-o ao pagamento de danos morais e materiais emergentes, mas indeferiu os pedidos de lucros cessantes, dano estético e pensão vitalícia por ausência de comprovação suficiente nos autos.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

No caso concreto, não se verifica a existência dos vícios alegados pela embargante. O acórdão embargado abordou expressamente a questão dos lucros cessantes, concluindo que a embargante não apresentou prova cabal dos rendimentos que teria deixado de auferir em decorrência do afastamento, porquanto estava amparada por benefício previdenciário. O entendimento baseou-se no art. 402 do Código Civil, que exige comprovação efetiva e específica do prejuízo.

O laudo pericial mencionado no acórdão descreve a existência de uma cicatriz residual, em bom estado, sem comprometimento funcional. A decisão deixou claro que o dano estético não foi considerado significativo para ensejar reparação. Tal posicionamento não configura contradição, mas aplicação do direito às circunstâncias fáticas descritas nos autos.

A decisão embargada é suficientemente clara e fundamentada, não apresentando qualquer ponto obscuro. A pretensão da embargante de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissões ou contradições, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados, o recurso não deve ser acolhido.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, mas não os acolho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025